Tribunal: TJDFT
Processo: 0716450-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716450-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: THEREZINHA DE CASTRO BARRETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vision Med Assistência Médica Ltda. contra as r. decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0714836-30.2021.8.07.0001, deferiram os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Considerando a renúncia da parte Autora à opção de Juízo 100% Digital (ID no 90820885), promova a Secretaria a retificação da autuação do processo. Trata-se de ação pelo procedimento comum com pedido de tutela de urgência ajuizada por THEREZINHA DE CASTRO BARRETO em face de VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (“GOLDEN CROSS”). Em síntese, sustenta a parte Autora que hoje com 86 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde do tipo coletivo empresarial, de abrangência nacional e com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica, contratado em 2005 junto à Ré. Narra que vem se submetendo a acompanhamento e tratamento geriátrico regularem função de uma série de patologias associadas à idade, sendo a mais significativa delas, obviamente, a demência por Doença de Alzheimer, hoje em estágio bastante avançado, razão pela qual encontra-se completamente dependente para atividades instrumentais e básicas da vida diária, necessitando do uso continuado de medicação específica, além de cuidados médicos especializados e de amparo de equipes de enfermagem e fisioterapia. Afirma ainda que sofreu recentemente uma queda, além de ter ficado internada em UTI durante longa data, em decorrência de pneumonia por Covid-19, e ter tido tromboembolismo pulmonar(TEP) durante a internação. Tão logo teve alta da internação hospitalar, a autora foi imediatamente encaminhada para amparo domiciliar em regime de “home care”. No entanto, narra que pende, desde o ano de 2018, um litígio judicial entre o CTCV–CENTRO DE INVESTIGAÇÃO CARDIOLÓGICA LTDA., empresa contratante do Plano Empresarial do qual a autora é beneficiária, e a GOLDEN CROSS, relativo à legalidade da rescisão unilateral e imotivada, pela Operadora do Plano de Saúde, do contrato de prestação de serviços entabulado entre elas (processo no processo no 0737578-54.2018.8.07.0001). O processo teve sentença de procedência pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que foi mantida em grau de recurso pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Interposto recurso especial e remetido o processo ao Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.917.843/DF), ele foi provido em decisão monocrática exarada pelo Ministro Relator, LUIS FELIPE SALOMÃO, no último dia 15/03/2021, para se julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recurso aguarda julgamento pelo órgão colegiado. Outrossim, antes mesmo de escoado o prazo recursal e/ou de certificado eventual trânsito em julgado daquela decisão singular, a Operadora decidiu se antecipar, enviando no último dia 23/04/2021 um Telegrama à empresa contratante, informando o imediato cancelamento do contrato e a cessação de todos os atendimentos, inclusive internações e/ou tratamentos em curso. A Autora alega que recebeu e-mail da empresa prestadora dos serviços de home care, informando-a que os serviços seriam suspensos em função de mensagem enviada pela Golden Cross. Por fim, pugna em sede de tutela de urgência que seja determinando à Ré que restabeleça e assegure a cobertura integral aos atendimentos e tratamentos da autora, bem como de todas as despesas a eles correlatas, até que ocorra a alta médica. É o relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de tutela antecipada. Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. A Lei 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar somente condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e a notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias (Resolução Normativa n.° 195, art. 17, § único). A Autora era beneficiária do plano de saúde da Ré desde 2005, conforme narrado pela própria parte; no entanto, o documento de ID no 90813556 não comprova que houve a notificação com 60 dias de antecedência mínima da rescisão do contrato, uma vez que consta como data de envio 23/04/2021 e o conteúdo afirma que a partir das 23horas e 59 minutos do dia 29 de abril de 2021. Assim, verifica-se que tais condições não foram devidamente cumpridas no caso dos presentes autos. A parte Autora já fazia uso do suporte home care, sob cobertura da Ré, razão pela qual através do documento de ID no 90813555 seu médico solicitou a manutenção. Considerando tratar-se de doenças graves, que requerem cuidados especiais, deve assegurar-se a continuidade da cobertura do plano (art. 35-C da Lei 9.656/98). O perigo de demora, por sua vez, repousa na iminência de rápida progressão das doenças que acometem os Autores, conforme relatório médico de ID no 90813555. A reversibilidade da medida é notória, pois em caso de julgamento desfavorável à parte Autora, poderá ser cobrado o procedimento pela Ré. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência postulada, para determinar que a Ré, no prazo de 48 horas, continue fornecendo o serviço de seguro saúde à Autora, de forma a possibilitar a manutenção do suporte home care que já estava sendo fornecido à parte Autora, conforme relatório médico de ID no 90813555, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intimem-se, em regime de urgência/plantão, o Requerido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (“GOLDEN CROSS”), com sede Av. Armando Lombardi, n° 400, Barra da Tijuca -Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.640-000. Considerando que o endereço indicado situa-se em comarca não contígua, fica a parte Autora intimada a efetuar o recolhimento das custas para expedição da Carta Precatória no prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria: vindo as custas, promova a expedição da Carta Precatória e posterior encaminhamento. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses dois anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Tampouco se mostra legítima a obrigatoriedade de participar de audiência para tal finalidade se as partes não tem interesse em fazê-lo. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, havendo interesse das partes, que podem se manifestar nesse sentido em qualquer fase do processo. Havendo manifestação de interesse, será designada data e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Cite-se, para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. I. Infrutífera a citação por carta em razão de ausência por três vezes, expeça-se mandado de citação. Sendo o endereço em comarca não contígua, intime-se a parte Autora a recolher as custas para expedição da carta precatória, juntando aos autos o comprovante aos autos em 10 dias. Vindo o comprovante, expeça-se e encaminhe-se a deprecata. Não sendo comprovado o recolhimento das custas da precatória no prazo assinalado será a parte Autora considerada desistente da diligência e extinto o feito por não promover atos necessários ao andamento do processo. Não sendo localizado o endereço, ou não sendo localizado a parte Ré no endereço por haver-se mudado ou ser desconhecida no local, promova-se consulta aos sistema INFOSEG, que inclui RENAJUD, INFOJUD, RENAVAN, RENACH e RAIS, bem como BacenJUD e SIEL, o que esgota os sistemas disponíveis ao Juízo. Feitas as consultas, intime-se a parte Autora a indicar endereço onde a parte Ré deverá ser citada, em 5 dias, pena de extinção”. Após a Autora (Agravada) informar que foi comunicada acerca do restabelecimento da cobertura para consultas e tratamentos, sem qualquer restrição, e requerer a complementação da decisão liminar para que fosse determinado à Ré (Agravante) que restabelecesse a vigência do contrato retroativamente à data do cancelamento e assumisse o pagamento de quaisquer valores devidos à empresa prestadora de serviços home care, o MM. Juiz a quo proferiu a decisão Id. 91708962, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de ação pelo procedimento comum com pedido de tutela de urgência ajuizada por THEREZINHA DE CASTRO BARRETO em face de VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (“GOLDEN CROSS”). A decisão de ID no 90852079 deferiu o pedido liminar para determinar que a Ré, no prazo de 48 horas, continue fornecendo o serviço de seguro saúde à Autora, de forma a possibilitar a manutenção do suporte home care que já estava sendo fornecido à parte Autora, conforme relatório médico de ID no 90813555, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A parte Autora, na petição de ID no 91686783, informou que, no dia 12/05/2021, recebeu um telegrama da Requerida, em que ela informa o restabelecimento da cobertura para consultas e tratamentos, sem qualquer restrições. Afirma que recebeu, além do boleto para pagamento de mensalidade devida à operadora, a fatura parcial do serviço de home care referente aos cinco dias (de 01/05 a 05/05) em que a cobertura esteve suspensa pela operadora. Assim, requer complementação à decisão liminar para que: a) determine a Requerida que restabeleça a vigência do contrato e a cobertura do plano oferecido à Autora retroativamente à data do cancelamento, de forma a assegurar a integral manutenção do suporte de home care que já vinha sendo fornecido à Autora, sem quaisquer alterações ou hiatos na referida cobertura; b) a Requerida assuma o pagamento de quaisquer valores devidos à empresa prestadora dos serviços de home care, inclusive sob pena de multa, nos exatos termos da decisão liminar. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido para que seja determinado que a Requerida restabeleça a vigência do contrato e a cobertura do plano oferecido à Autora retroativamente à data do cancelamento, de forma a assegurar a integral manutenção do suporte de home care que já vinha sendo fornecido à Autora, sem quaisquer alterações ou hiatos na referida cobertura, tendo em vista que, conforme o telegrama de ID no 91686786, a Requerida informou a Autora o restabelecimento da cobertura para consultas e tratamentos, sem qualquer restrições, de forma que não vislumbro que haja prejuízo à Autora até o julgamento da presente ação. Defiro o pedido para que a Requerida suspenda a cobrança de quaisquer valores devidos à empresa prestadora dos serviços de home care, pelos mesmos fundamentos assentes na decisão retro (ID no 90852079), que concedeu à autora a tutela antecipada, mormente porque os documentos acostados a estes autos de processo eletrônico apontam para a probabilidade do direito reclamado, eis que sobrelevam relatórios emitidos pelo(a) médico(a) especialista que acompanha o quadro de saúde da parte, sendo que o perigo da demora, neste específico pedido, revela-se na medida em que a mantença da cobrança tem o condão de impelir a autora a parte autora ao seu pagamento, sob pena de suspensão dos serviços e da inserção de seu nome nos órgão de proteção ao crédito, o que se mostra, por ora, de todo imprudente, principalmente por tratar-se de demanda assente em direito à saúde. Inobstante, não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que acaso julgada, ao final, improcedente a demanda, tais valores poderão voltar a serem cobrados. Ao cabo do exposto, porque verifico presentes os requisitos do artigo 300 do Digesto Processual, complementando-se a liminar de urgência retro, ID no 90852079, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar à ré que abstenha-se de efetuar a cobrança de quaisquer valores relativos aos serviços de home care, referente aos cinco dias (de 01/05 a 05/05) em que a cobertura esteve suspensa pela operadora, até a incursão ao mérito da ação. Intime-se com urgência, se necessário, em sede de plantão judicial. Dou à presente decisão força de mandado de intimação. Quanto ao mais, aguarde-se a juntada da carta precatória de citação da Requerida e o decurso do prazo para a apresentação de eventual contestação”. Em suas razões recursais, narra a Agravante que a Agravada é, desde 30.1.1994, beneficiária do plano de saúde ZE-34, no qual figura como estipulante o CTCV – Centro de Investigação Cardiológica. Relata que, em 2018, a Agravante exerceu o direito de denúncia e rescindiu unilateralmente o contrato coletivo de plano de saúde firmado com a CTCV – Centro de Investigação Cardiológica, tendo a estipulante, em seguida, ajuizado a Ação de Obrigação de Fazer n. 0737578-54.2018.8.07.0001, pretendendo a manutenção do contrato. Afirma que os pedidos da referida ação foram, inicialmente, julgados procedentes, porém, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática do eminente relator Ministro Luís Felipe Salomão, deu provimento ao Recurso Especial interposto pela ora Agravante e reformou o v. Acórdão prolatado nos referidos autos, reconhecendo a possibilidade de resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte. Acrescenta que a r. decisão agravada usurpa a competência do colendo STJ e contraria a decisão proferida por aquele Tribunal, já que o recurso interposto pela estipulante CTCV – Centro de Investigação Cardiológica em face da decisão monocrática da lavra do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, ainda pendente de julgamento, questiona exatamente a impossibilidade de se rescindir o contrato, por estar a Agravada em tratamento contínuo. Sustenta que a resilição unilateral do contrato coletivo em questão é legítima, porquanto houve descumprimento por parte da estipulante CTCV – Centro de Investigação Cardiológica quanto ao número mínimo de beneficiários exigidos para a manutenção do negócio jurídico. Aduz que, após o julgamento do Recurso Especial pelo colendo STJ reconhecendo a legalidade da rescisão contratual, comunicou à Agravada que cumpriria imediatamente a decisão. Assevera que, como a denúncia do contrato ocorreu em 2018, a Agravada não pode alegar que foi surpreendida com a suspensão da cobertura, porquanto os serviços foram prestados nesse período, apenas por força da decisão liminar proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0737578-54.2018.8.07.0001, que fora cassada pelo eminente Ministro Luís Felipe Salomão no julgamento do REsp n. 1.917.843. Consigna que a Agravada pode exercer o direito à portabilidade para outro plano de saúde, inclusive com aproveitamento do prazo de carência. Alega que está presente, na espécie, o risco de se aguardar o julgamento do mérito do recurso, porquanto será obrigada a manter a relação contratual e a custear as despesas relativas ao tratamento domiciliar prescrito à Agravada. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Preparo comprovado (Id. 25874419 e Id. 25874420). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante ver antecipados os efeitos da tutela recursal para que sejam suspensas as decisões que determinaram a continuação do fornecimento do serviço de seguro saúde à Agravada, de forma a possibilitar a manutenção do suporte home care que lhe foi prescrito, bem como a proibição de cobrança de valores relativos aos serviços de home care referentes aos 5 (cinco) dias em que a cobertura esteve suspensa pela operadora. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante, não está presente, na espécie, o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso. Isso porque a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da r. decisão agravada importará na obrigação de manter a relação contratual e de custear as despesas relativas ao tratamento domiciliar prescrito à Agravada. No entanto, enquanto perdurarem os efeitos da decisão agravada, a Agravante continuará recebendo a contraprestação devida pela Agravada pelos serviços prestados, nos termos do contrato firmado entre as partes, o que afasta o risco de se aguardar o julgamento do mérito do recurso. Demais disso, cumpre ressaltar que, em caso de eventual improcedência dos pedidos deduzidos na ação de origem, os valores despendidos pela Agravante com o tratamento prescrito poderão ser exigidos da Agravada, com os acréscimos correspondentes, não existindo óbice intransponível à cobrança a justificar a revogação da r. decisão agravada. Ao contrário, evidencia-se da narrativa dos fatos o risco de grave lesão à Agravada caso seja suspensa a decisão que determinou a continuidade da prestação dos serviços de seguro saúde, sobretudo considerando a idade avançada, o seu debilitado estado de saúde, e, ainda, a grave crise sanitária que o País enfrenta no momento em razão da pandemia do novo Coronavírus. Por fim, destaco que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela Agravante demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação da Agravada nos autos. Ademais, é necessário verificar com mais acuidade quais os limites da decisão proferida pelo colendo STJ no julgamento do REsp n. 1.917.843 interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0737578-54.2018.8.07.0001, na qual a ora Agravada não figura como parte, e, ainda, se a questão relativa à impossibilidade de suspensão da prestação dos serviços nos casos de tratamento continuado, como o da Agravada, foi suscitada no recurso interposto em face da referida decisão. Assim, considerando que os fatos narrados pela Agravante ainda não estão suficientemente esclarecidos e por não haver risco em se aguardar o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, reputo prudente manter a decisão agravada, nos termos em que foi proferida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora